Tribunal: TJDFT
Processo: 0739211-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
Competência. Crime contra economia popular.
1 - Há crime contra economia popular na conduta de obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos (“bolas de neve”, “cadeias”, “pichardismo”) e quaisquer outros equivalentes” (art. 2o, IX, da L. 1.521/51).
2 – Cooptar, pela internet, pessoas indeterminadas a investirem em produtos digitais, com a promessa de rentabilidade incompatível com o mercado financeiro, sem notícia - no procedimento administrativo - de ação destinada à pessoa certa e determinada ou lesão a patrimônio individual, indica crime contra economia popular – que tem pena máxima de dois anos -, de competência dos juizados especiais.
3 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado – 3o Juizado Especial Criminal de Brasília - DF.